Tribunal: TJDFT
Processo: 0773484-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NO VOO. PERDA DE CONEXÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP). DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento dos valores de R$ 6.214,64 (seis mil duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) para a primeira requerente, R$ 5.694,64 (cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos para a segunda requerente, R$ 5.937,35 (cinco mil novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) para o terceiro requerente e R$ 6.343,31 (seis mil trezentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) para o quarto requerente, além do montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação indenizatória por danos materiais e morais. Narraram que são servidores públicos federais e viajaram juntos em missão oficial para a cidade de Brisbane na Austrália, no período de 27/10/23 a 05/11/2023. Ressaltaram que a viagem foi dividida em quatro trechos e que os três primeiros seriam de responsabilidade da primeira requerida e o último da segunda ré. Observaram que o primeiro trecho foi desviado para o aeroporto do Rio de Janeiro devido ao mau tempo, o que levou ao atraso de algumas horas. Pontuaram que tal retardo ocasionou na perda das conexões seguintes. Explicaram que a disponibilidade de voo era limitada e que foram acomodados, às custas da primeira requerida, em um hotel para continuar a viagem no outro dia. Afirmaram que, como solução, alteraram e alongaram o percurso com voos que tiveram duração de 14h30, com aproximadamente 3h de conexão. Destacaram que suas bagagens não foram no mesmo voo e que só seriam entregues em 31/10/23. Frisaram que fizeram pernoite em Sidney e a estadia não foi paga pela primeira requerida. Esclareceram que perderam os compromissos agendados para o dia 30/1/23 e que seus pertencentes só foram entregues no dia 08/11/2023, já no Brasil.
3. Recurso Inominado da primeira requerida é próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59463820). Foram apresentadas contrarrazões (ID 59463823 e ID 59463825).
4. A terceira requerida apresentou Recurso Inominado (ID 59463691), realizou o pagamento das custas, mas não anexou as respectivas guias judiciais. Entretanto, ante a possibilidade de identificação da vinculação do documento a este processo por meio da comparação das datas de pagamento e dos dados constantes no comprovante de recolhimento, resta demonstrada a ausência de prejuízo ao Poder Judiciário. Assim, o recurso deve ser recebido, conforme posicionamento do e. STJ no EAResp 483201/DF 2014/0050367-4, conforme segue: "(...) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE UMA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL NA HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO RECOLHIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO E DA UNIDADE DE DESTINO. EXCEPCIONAL AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Em situações excepcionais, é possível abrandar o rigor formal da exigência de correto preenchimento da guia de recolhimento do preparo recursal, quando se verificar que o erro não impossibilitou o ingresso dos valores devidos aos cofres públicos, e que foi possível vincular a mencionada guia ao processo e identificar a unidade de destino da verba, afastando-se, com isso, qualquer possibilidade de fraude ao sistema de recolhimento do tributo".
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na alegações de ilegitimidade passiva das requeridas, incidência das Convenções de Varsóvia e Montreal, ausência da responsabilidade objetiva e na limitação dos danos morais.
7. Em suas razões recursais, a primeira ré alegou que é parte ilegítima na presente demanda, já que o extravio de bagagens ocorreu em trecho operado por outra companhia aérea. Ressaltou que a Convenção de Varsóvia e de Montreal se sobrepõem ao Código de Defesa do Consumidor, no que concerne às indenizações por danos morais. Pontuou que no presente caso é vedada a aplicação do instituto da Responsabilidade Civil Objetiva. Destacou que, nos termos da Convenção de Montreal, os limites das indenizações deverão ser aplicados tanto para indenização por danos materiais quanto para os danos morais, não se outorgando valor em caráter punitivo. Afirmou que o dano não foi demonstrado, nem tampouco decorreu da prática de ato ilícito, já que o extravio ocorreu por culpa de outra companhia aérea, sendo que a recorrente prestou toda a assistência no voo que era de sua responsabilidade. Observou que o ocorrido nos autos se tratou de mero aborrecimento, não havendo prova do alegado dano moral. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença, declarando sua ilegitimidade passiva e extinguindo a ação sem resolução de mérito. Ponderou que caso não seja este o entendimento, que o pedido de danos morais seja julgado improcedente ou que o valor da indenização seja minorado para patamares razoáveis, caso seja esta a posição da colenda Turma.
8. Nas razões recursais da terceira requerida, constou alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a bagagem foi etiquetada pela primeira ré, que também foi a responsável pelas operações nos demais trechos. Ressaltou que, de acordo com a Convenção de Montreal, o passageiro só pode pleitear contra a companhia que realizou o transporte durante o incidente. Assim, segundo suas razões, não há o que se falar em responsabilidade solidária. Argumentou que não houve comprovação dos valores despendidos pelos autores com itens de vestuários e produtos de higiene, não restando constituído o dano material alegado. Ademais, alegou que tais bens passaram a integrar o patrimônio dos requerentes, não havendo o que se falar em perdas. Dispôs que não houve demonstração de perturbação emocional ou dor espiritual, não sendo cabível a fixação de indenização por danos morais. Reforçou que o mero aborrecimento decorrente em relação à prestação de serviço não tem o condão de caracterizar o dano moral. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, a limitação dos danos materiais e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, foi pleiteada a minoração da indenização.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica ad causam da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, os comprovantes de passagens (ID 59463704, ID 59463705 e ID 59463706) demonstram que o código localizador da viagem estava em nome da primeira requerida e que a terceira requerida também realizou o transporte, havendo, assim, vínculo jurídico entre as partes. Acaso alguma das recorrentes entenda ter sido prejudicada por ação que acredita que deve ser imputada exclusivamente à outra, deve ingressar com a devida ação regressiva em face de quem considera ter sido exclusivamente responsável pelo dano. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais”. (STF. Plenário. ARE 766618 ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 30/11/2023 (Repercussão Geral – Tema 210). Assim aplica-se ao dano moral e ao dano material decorrente de compras de primeira necessidade, as regras do Código de Defesa do Consumidor.
11. Dano material. As bagagens dos autores só foram devolvidas quando do retorno ao Brasil, dessa forma tem-se por reconhecido o dano material quanto aos itens que tiveram que adquirir para manutenção de suas primeiras necessidades no período da viagem. O fato dos itens adquiridos terem sido incorporados ao patrimônio dos autores, não implica em ausência de prejuízo, pois a aquisição se deu em caráter emergencial, configurando despesa inesperada e desnecessária se a bagagem tivesse sido entregue aos requerentes quando chegaram ao destino. Dano material configurado.
12. Dano moral. Os fatos ocorridos nos autos restaram incontroversos, pois não houve impugnação específica, devendo ser reputados como verdadeiros. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues após o desembarque. Logo, seja em razão do extravio da bagagem ou do atraso do voo resta caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, cuja responsabilidade é atribuída com base na teoria do risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O extravio dos bens dos autores, fundamentais para sua estadia e para o exercício do trabalho ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhes angústia e transtorno. Ressalte-se que os pertences só foram devolvidos no Brasil, após o retorno dos autores, os quais permaneceram em território estrangeiro sem os seus bens e sem qualquer assistência das recorrentes. Ressalte-se que ambas as empresas recorrentes são responsáveis pelos fatos, devendo arcar, solidariamente, com a respectiva indenização. Sentença mantida
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
14. Recursos conhecidos e não providos.
15. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, à razão de 50% para cada.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.